Tribunal: TJDFT
Processo: 0751396-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751396-91.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEUZA MOREIRA DE MATOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b” e “d” da Constituição Federal – CF/88 (ID 18973152) contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO. LEI DISTRITAL 5.249/2013. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a utilizar a tabela de vencimentos da Lei 5.249/2013 como referência para o pagamento da Gratificação de Preceptoria devido a parte autora, enquanto no exercício das respectivas atividades, bem como ao pagamento de R$ 4.659,48 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de outubro de 2014 até a presente data, sem prejuízo das parcelas que se vencerem até o efetivo pagamento da Gratificação utilizando como referência a tabela de vencimentos da Lei no 5.249/2013, devendo tal valor ser devidamente atualizado e corrigido. Em suas razões defende, inicialmente, a suspensão do feito em decorrência da decisão proferida no RE 90.5357 (Tema 864). Sustenta que o vencimento instituído pela lei 5.249/2013 não pode servir como base de cálculo da pretendida gratificação, tendo em vista que tal lei não tem eficácia, por inexistir recursos financeiros para arcar com tais despesas. Afirma que não há base legal para o pagamento de preceptoria e tutoria, na medida em que apenas a de residência médica está regulamentada por portaria. Discorre sobre a precariedade da sua situação orçamentária e financeira para sustentar a inviabilidade da implementação dos reajustes reivindicados pelos servidores. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pleitos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14688681). III. De início, não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864. Isto porque, no caso em apresso, não se discute a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, uma vez que o reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Precedente: Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. IV. A parte autora é servidora pública pertencente aos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, exercendo desde 30/10/2000 o cargo de Enfermeiro e, desde 2009, o cargo de preceptora. V. A teor do disposto no art. 30 da Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF, "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional", gratificação esta que vem recebendo desde que passou a exercer o cargo, conforme se verifica nas fichas financeiras de ID 6638171. VI. Resta, portanto, incontroverso o direito ao recebimento da gratificação. Assim, a controvérsia cingir-se a saber se a requerente assiste o direito ao recebimento da referida gratificação calculada com o vencimento básico estipulado pela Lei Distrital 5.249/2013. VII. A Lei Distrital no 5.249/2013 que reestrutura a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal - a qual pertence a parte autora - e dá outras providências, equiparou o vencimento desta carreira ao recebido pelos enfermeiros, de forma que, a partir de setembro de 2014, passou a ser de R$ 5.207,73, consoante anexo da referida lei. VIII. Deste modo, tendo a Portaria no 124/2009 estabelecido que a gratificação correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência, assiste direito a parte autora ao valor mensal pleiteado, que merece sua manutenção in totum. IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1253408, 07513969120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto. Alega a existência de aplicação do Tema 864 do STF no caso concreto. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acórdão expressamente decide sobre a solidariedade da parte embargante no evento danoso que: III. De início, não há que se falar em suspensão do feito em razão do reconhecimento de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do tema 864. Isto porque, no caso em apresso, não se discute a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas tão somente a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria, uma vez que o reajuste já foi implementado no contracheque da parte recorrida. Precedente: Acórdão n.1121072, 07095234820188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/08/2018, Publicado no DJE: 10/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1270672, 07513969120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. O recorrente alega que o caso sob exame se enquadra na tese fixada no Tema n. 864 do STF. Sustenta que o acórdão viola os arts. 8o, I, 165, § 9o, 169, caput e § 1o, todos da CF/88; julga válida Lei Distrital contestada em face da Constituição; e julga válida Lei Distrital contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). Inicialmente, cumpre salientar que a questão posta em juízo não guarda similitude com a matéria discutida no âmbito do RE 905.357 ED/RR (Tema n. 864), que se refere à revisão anual da remuneração dos servidores públicos do Estado de Roraima. No caso em tela, discute-se sobre pagamento de gratificação de preceptoria, utilizando, para tanto, o vencimento estabelecido na Lei 5.249/2013, de acordo com a Portaria n.124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Nessa acepção, a questão de fundo apresentada é restrita ao âmbito local, sendo, portanto, de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, esta seria indireta. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por fim, quanto às teses recursais lastreadas no artigo 102, inciso III, “b” e “d”, registre-se que o acórdão combatido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Logo, verifica-se deficiência na fundamentação do recurso nesse ponto, encontrando óbice na súmula n. 284 do STF. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF